Tribunal: TJPA
Processo: 0810265-05.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810265-05.2023.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO JOSE DA COSTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIO JOSE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS, SAQUES E TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS.
APELAÇÃO BANCO BRADESCO.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO APELADO. SAQUES EM POSTOS DE AUTOATENDIMENTO. CARTÃO E SENHA PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. INVERÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. EXTENSÃO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU A SUA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. APELAÇÃO
ANTONIO JOSE DA COSTA.

DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DO RISCO INTEGRAL.

DANOS MORAIS. R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,

PARA REFORMAR EM PARTE
A SENTENÇA VERGASTADA, CONDENANDO O BANCO A DEVOLVER EM DOBRO O VALOR DAS PARCELAS DESCONTADAS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR/RECORRENTE, COM ACRÉSCIMO DE JUROS DE 1% AO MÊS, A CONTAR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A INCIDIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO AUTOR, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO, MAIS JUROS LEGAIS DESDE

EVENTO DANOSO, BEM COMO CONDENAR O BANCO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS ARBITRO EM
10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PERTINENTE A CONDENAÇÃO, ANTE O ÊXITO NOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
e
ANTONIO JOSE DA COSTA
inconformados com a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
ANTONIO JOSE DA COSTA.

Versa a inicial que o autor possui conta no banco requerido, e que após constatar que houve descontos indevidos em sua conta bancária, realizou Boletim de ocorrência alegando que foram realizados empréstimos consignados e transferências bancárias diretamente em sua conta em favor de terceiros desconhecidos. Assevera que tais operações se deram em razão de ter sido auxiliado, nas dependências da agência bancária, por pessoa que se passou por funcionário do banco e o ajudou a realizar operações rotineiras em sua conta. Atribuiu a responsabilidade pelas fraudes ao requerido e pugnou pela procedência do pedido.

Contestação ID

Num. 20386519.

Manifestação à contestação ID Num. 20386538.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação, para a) declarar nulos os empréstimos realizados na data de 08/12/2022, na conta do autor, conforme ID 95791117 - Pág. 1; b) determinar o cancelamento dos descontos relativos a esses empréstimos e a restituição dos referidos valores, na forma simples; c) determinar que o autor restitua ao banco requerido os valores depositados em sua conta, podendo haver compensação quanto aos descontos das parcelas referidas no item “b”. JULGO IMPRODECENTE O PEDIDO de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação. Por consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 30% pelo autor e 70% pela requerida. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado do autor em 10% sobre 70% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, dispensada a exigibilidade em relação ao autor, eis que beneficiário da gratuidade de justiça.”

Inconformado com a decisão
BANCO DO BRADESCO SA
interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, pois foi apenas intermediário da transação, não tendo agido para ocorrência do suposto dano, razão pela qual não pode ser considerado legítimo para responder por ele.

Sustenta que a movimentação bancária feita pela parte autora/apelada é de sua única e exclusiva responsabilidade, tendo a transferência sido efetivada com sua autorização, bem como o valor do contrato devidamente disponibilizado na sua conta, a qual não demonstrou qualquer estranheza e prosseguiu com o saque do valor.

Aduz que o cartão de uso da autora possui sistemas de segurança, sendo eles BIOMETRIA ou SENHA NUMÉRICA e TANCODE, ou seja, qualquer operação só pôde ser realizada mediante a autorização do cliente, que utiliza a BIOMETRIA ou SENHA NUMÉRICA e TANCODE como fator de autenticação para suas transações.

Afirma que demonstrou inequivocamente a regularidade da contratação e, por conseguinte, a ausência de ilicitude na cobrança dos valores referentes ao produto contratado, portanto, inexiste dever de devolução dos valores cobrados.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Também irresignado
ANTONIO JOSE DA COSTA
interpôs apelação,

alegando que nunca realizou o empréstimo consignado, razão pela qual mostra-se a má-fé do recorrido, capaz de gerar indenização em danos materiais em dobro, além de invocar a Súmula nº479 do E. STJ, para requerer os danos morais pleiteados na inicial e não concedidos pelo Juízo Singular.

Desse modo, requereu os benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso, com a inversão do ônus da prova para que seja majorada em dobro, a indenização por danos materiais e que, seja arbitrada a indenização por danos morais, nos termos da Inicial, bem como seja a fé condenada a arcar com honorários sucumbenciais, no importe de 20%, conforme dispõe o art. 85 do CPC.

Contrarrazões ID Num. 20386553 do BANCO BRADESCO.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou parcialmente
procedente a ação, para determinar o cancelamento dos descontos relativos a esses empréstimos e a restituição dos referidos valores, na forma simples; bem como determinar que o autor restitua ao banco requerido os valores depositados em sua conta, podendo haver compensação quanto aos descontos das parcelas referidas no item “b”.

PRELIMINAR DE ILEGÍTIMIDADE PASSIVA:

A preliminar alegada se confunde com o próprio mérito, eis que a alegação do banco é de que foi apenas intermediário da transação, não tendo agido para ocorrência do suposto dano, todavia, a discussão diz respeito a exatamente a responsabilidade do banco em responder pelos danos alegados na exordial.

A questão cinge-se quanto a responsabilidade do banco nos saques e transferência realizados na conta da parte apelada, culpa exclusiva da vítima, comprovação dos danos morais e excesso no valor fixado pelo Juízo Singular.

Desse modo, passo a analisar o mérito do presente recurso.

Inicialmente, há de se afirmar que estamos diante de uma relação de consumo, razão pela qual a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Isso significa que cabe ao banco apelante comprovar que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu nos presentes autos.

Estabelece o art. 927 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, caberia ao banco apelante trazer aos autos provas de que não contribuiu para dano do recorrido, ou seja, deveria comprovar a regularidade da transação e que o próprio autor teria realizado o saque, ou mesmo comprovação de que não houve clonagem do cartão ou fraude em caixas eletrônicos, prática que vem sendo realizada de forma contumaz.

Nosso Tribunal de Justiça assim dispõe:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR CORRENTISTA DO BANCO RÉU, QUE FOI ENGANADO NO INTERIOR DA AGENCIA BANCÁRIA, POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO, QUE SE COMPORTAVA COMO TAL.

GOLPE DA ?TROCA DE CARTÃO?, ONDE O SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE APOSSOU DO CARTÃO DO AUTOR, FAZENDO DIVERSOS SAQUES NA CONTA DO MESMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONSOLIDANDO AINDA OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA NO QUE CONCERNE AOS DANOS MATERIAIS (ESTORNO DOS DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO AUTOR). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR, PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 2) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL ? NÃO COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO; 3) ALTERNATIVAMENTE, NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DEVER DE INDENIZAR:

As relações das instituições financeiras com os usuários são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, fica assegurado ao consumidor, independente do fornecedor ter agido com culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de

um serviço prestado defeituosamente. Responsabilidade objetiva. Precedentes.

II-
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS: Verificada a existência da responsabilidade objetiva, o elemento culpa fica afastado, pois nesses casos o dano é presumido, estando configurado a partir da ocorrência do fato.
Ainda que assim não fosse, a extensão do abalo sofrido pelo autor, - uma pessoa idosa que foi enganada e teve valores de sua aposentadoria ardilosamente subtraídos de conta ? é claramente perceptível, ultrapassando todos os limites do mero aborrecimento; (...) IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

(2018.03531998-54, 195.111, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-31)

Em suas razões recursais, o banco traz aos autos transcrição acerca das transações, alegando para tanto, e que essas foram realizadas em caixas de autoatendimento, o que excluiria sua responsabilidade, por ser o apelado guardião do cartão e senha, o que para tanto, repiso, não se mostra apto a desconstituir a sentença, devendo o recorrente comprovar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu, pois o apelante sequer juntou filmagens do dia em que foram realizadas as operações.

Por outro lado, a parte apelada comprova que foi vítima de fraude, juntando além de Boletim de ocorrência, demonstrando ter sido
ludibriada por terceiros, extratos de sua conta que indicam ter ela hábitos de realizar empréstimos, porém não no montante realizado quando do empréstimo fraudulento (mais de R$ 24.000,00), não condizendo, pois, com seu comportamento normal do autor, ressaltando que o empréstimo aqui discutido supera em muito aquilo que ele pode suportar em descontos.

Nesses termos, observa-se que caberia a instituição tomar as devidas cautelas para que tal ato não acontecesse, não o fazendo, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

“AÇÃODECLARATÓRIAC.C.INDENIZATÓRIARETENÇÃODECARTÃOMAGNÉTICOEMCAIXAELETRÔNICOMOVIMENTAÇÕESINDEVIDASEMCONTA CORRENTE E COM CARTÃO DE CRÉDITO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANOSMATERIAIS Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não provou que as movimentações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas Caixa de autoatendimento que é uma extensão da atividade bancária, sendo de inteira responsabilidade do banco réu a sua segurança e manutenção Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade- Falha no sistema de segurança do banco caracterizada. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada peloSTJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973,atual art. 1.036 do NCPC Súmula nº 479 do STJ Declaração de inexigibilidade das despesas fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora Indenização por danos materiais devida Apelo do banco réu improvido.”

Por fim, ressalte-se que o magistrado singular deixou de condenar o apelante ao danos morais pleiteados, motivo pelo qual não há que se falar em redução dos referidos danos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

APELAÇÃO ANTONIO JOSE DA COSTA :

Alega a apelante que nunca realizou o empréstimo consignado, razão pela qual mostra-se a má-fé do recorrido, capaz de gerar indenização em danos materiais em dobro, além de invocar a Súmula nº479 do E. STJ, para requerer os danos morais pleiteados na inicial e não concedidos pelo Juízo Singular.

DANOS MORAIS:

Conforme já explanado na apelação anterior, estamos diante de uma relação de consumo, razão pela qual a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Isso significa que caberia ao banco apelante comprovar que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu nos presentes autos.

Estabelece o art. 927 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse sentido, não havendo comprovação de que o autor realizou as operações e contatando-se que houve fraude, é objetiva a responsabilidade da apelante, posto que cabia a instituição tomar as devidas cautelas para que tal ato não acontecesse,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Nesse sentido:

“AÇÃODECLARATÓRIAC.C.INDENIZATÓRIARETENÇÃODECARTÃOMAGNÉTICOEMCAIXAELETRÔNICOMOVIMENTAÇÕESINDEVIDASEMCONTA CORRENTE E COM CARTÃO DE CRÉDITO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANOSMATERIAIS Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não provou que as movimentações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas Caixa de autoatendimento que é uma extensão da atividade bancária, sendo de inteira responsabilidade do banco réu a sua segurança e manutenção Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade- Falha no sistema de segurança do banco caracterizada. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada peloSTJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973,atual art. 1.036 do NCPC Súmula nº 479 do STJ Declaração de inexigibilidade das despesas fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora Indenização por danos materiais devida Apelo do banco réu improvido.”

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados,

considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional,
devendo ser pagos
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde a data do evento danoso.

DANOS MATERIAIS: DEVOLUÇÃO EM DOBRO:

No que se refere a devolução em dobro requerida pela apelante, entendo que um a vez

possível denotar dos autos que não houve a comprovação de que foram observadas regras mínimas de segurança para que a suposta contratação com a pessoa idosa se revestisse das formalidades legais de proteção a sua condição de vulnerabilidade, deve o valor descontado do benefício ser restituído.

Nesses termos, é que também pauto o entendimento de que resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, ficado o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, é que uma vez já declarado inexistente o débito oriundo do contrato questionado, entendo necessária a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar em parte
a sentença vergastada, para condenar o Banco a devolver em dobro o valor das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a incidir do ajuizamento da ação, além do pagamento de indenização por danos morais, ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
),
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde

evento danoso, bem como condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% (dez por cento) do valor pertinente a condenação, ante o êxito nos pedidos contidos na exordial.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/10/2024